Tribunal: TJMT
Processo: 1022042-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022042-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVANTE), URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 19.660.386/0001-96 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

As cláusulas contratuais não podem ser suprimidas unilateralmente por vontade do devedor, pois o
contrato
foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos reflexos em seu orçamento doméstico
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Affonso Flores Schendroski em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de revisão de contrato que move em desfavor de Urb Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Inconformado, o agravante discorre que firmou com a agravada Instrumento Particular de Compra e Venda, no valor de R$310.401,09 e que efetuou o pagamento de duas parcelas no valor de R$4.340,00 e R$5.500,00, restando o montante de R$300.561,09, o qual fora dividido em 139 parcelas no valor de R$2.162,31 cada. Menciona que o referido índice não reflete a real inflação do período e, em razão da pandemia o IGP-M/FGV acabou por sair completamente do controle, causando um forte desequilíbrio nos contratos que o possuem como corretor monetário.

Narra que com as referidas altas, o pagava uma parcela de R$ 2.162,31 em 15/11/2019, passou a pagar cerca de R$ 3.236,11 em 15/10/2021, ou seja, mais de R$ 1.000,00, o qual, somando todas as variações, soma o montante de R$ 3.786,72 de atualização monetária. Diante disso, sustenta a presença dos requisitos ensejadores para a reforma da decisão, para que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança sobre os valores discutido, bem como de incluir seu nome, sob pena de multa diária.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 113606003).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 115445993).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 117023487).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que o agravante firmou com a agravada
“Instrumento Particular de Compra e Venda”, de um imóvel no valor de R$310.401,09 (trezentos e dez mil, quatrocentos e um reais e nove centavos), aduzindo que efetuou o pagamento de duas parcelas no valor de R$4.340,00 (quatro mil e trezentos e quarenta reais) e R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), restando o montante de R$300.561,09 (trezentos mil, quinhentos e sessenta eu reais e nove centavos), o qual foi dividido em 139 parcelas, no valor de R$2.162,31 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), cada, por meio de financiamento firmado, restando pactuado que as correções das parcelas seriam realizadas através do IGP-M.

Discorre que o índice acumula alta de 15,98% no ano e de 33,83% em 12 meses, ocasionando extremas dificuldades no pagamento integral do contrato, com receio de sofrer as consequências do inadimplemento, colocando em risco seu sonho de adquirir casa própria, ocasionando o ajuizamento da demanda.

O pedido de tutela de urgência concernente na autorização do valor incontroverso, a emissão dos demais boletos no valor indicado e a determinação de abstenção de cobrança dos valores discutidos nos autos e inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, foi indeferido pelo juízo de origem (id. 71856429 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante pleiteando a sua reforma, sustentando que os requisitos foram devidamente preenchidos, em especial o perigo de dano.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela
de
urgência
.

Por proêmio,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
,
em uma análise superficial, verifica-se que os requisitos não estão presentes, isto porque as cláusulas contratuais não podem ser suprimidas unilateralmente por vontade do devedor, pois o
contrato
foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos reflexos em seu orçamento doméstico.

Além disso, a verificação relativa à abusividade no índice ajustado carece do exame aprofundado das cláusulas avençadas, o que ocorrerá após a devida dilação probatória e a observância do contraditório e da ampla defesa.

Bem ponderou o d. magistrado de origem:

“
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque a mera alegação de que o índice pactuado sofrera alta mais elevada do que o autor antevira não possui o condão de legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos autos
,
razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória
(art.300, CPC)
”. (id. 71856429 – autos de origem).

Nesse passo, não vislumbro a presença dos requisitos mínimos para a concessão do provimento jurisdicional pleiteado.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS - VEDAÇÃO DE INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de pleito tutelar.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.”
(RAI n. 0166472-23.2014.8.11.0000,
3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2015 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.07.2021 - negritei)

Nessa trilha, tenho que os argumentos expendidos pelo magistrado por si só são suficientes para a manutenção da decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022